Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730555-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 18796686), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face do autor GUTEMBERG FERREIRA JÚNIOR, ante decisão de saneamento (ID 68079132 do processo de origem), proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília em ação revisional do PASEP com pedido de danos materiais (no 0704881-09.2020.8.07.0001), na qual não se acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva nem a prejudicial de mérito de prescrição. Confira-se: Trata-se de ação ajuizada GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Conforme a exordial, alega a parte autora, em síntese, que é servidor público e, após exaustivos anos de trabalho, se dirigiu à instituição financeira ré para sacar as cotas do PASEP, porém, se deparou com a irrisória quantia de R$ 3.734,60. Afirma que nunca efetuou qualquer saque anteriormente e que a parte ré não procedeu à correta atualização dos valores. Sustenta que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pela parte ré, pois ocorreram subtrações indevidas. Tece arrazoado jurídico, apontando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e pede, ao final, a condenação da parte ré a restituir os valores desfalcados da conta do PASEP, no montante de R$ 45.122,54, conforme parecer contábil que acompanha a inicial. Com a inicial juntou documentos. A representação processual da parte autora está regular (id. 56777143). As custas foram recolhidas – id. 63483770. Decisão de id. 64400894 recebeu a inicial e emenda, e determinou a citação da parte ré. O réu, parceiro eletrônico regularmente cadastrado no TJDFT, foi citado pelo sistema, juntando estatuto social e procuração à id. 66044150, além de outros documentos. Contestação à id. 66253745. A parte ré alega, em preliminar, incorreção do valor da causa, competência da Justiça Federal para julgamento e processamento do feito, ilegitimidade passiva e, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal. Assevera que o parecer contábil juntado pela parte autora não serve como prova, pois produzido unilateralmente. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça e requer a produção de prova pericial. No mérito, tece as razões pelas quais entende ser improcedente o pedido autoral. Réplica à id. 67850175, impugnando as preliminares e reiterando os termos da inicial. Requer a retificação do valor da causa. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. - Impugnação à gratuidade de justiça O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 59485685) e as custas foram recolhidas (id. 63483770). Assim, nada a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça. - Do valor da causa O réu suscitou preliminar de incorreção do valor da causa, alegando que o valor pedido na inicial raramente corresponde ao valor da condenação. In casu, o autor requereu a condenação do réu a pagar R$ 45.122,54, referente ao valor que entende devido da conta PASEP e os respectivos encargos. O valor da causa indicado foi de R$ 45.122,54, o que corresponde ao valor da condenação por danos materiais pretendido pela parte autora. Por outro lado, a alegação do réu de que o valor da causa raramente corresponde ao valor da condenação não tem arrimo na legislação processual. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pela parte autora, consoante se extrai do art. 290 do CPC, e não a condenações anteriores referentes a processos similares. Portanto, rejeito a preliminar de incorreção do valor da causa e mantenho o valor indicado na inicial. - Ilegitimidade passiva e competência da justiça federal A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora. A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP, pois afirma que a União cumpriu com suas obrigações. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, e, por isso, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, segundo a própria parte ré reconhece, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória sua pertinência subjetiva, se é a respeito de sua atuação que a parte autora vem a juízo. Assim, no plano da asserção, a parte ré é legítima, e no mérito é que será verificada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados, inclusive em prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Saliente-se que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não da federal, conforme a jurisprudência do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. (...)” (Acórdão n.1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Rejeito as preliminares. - Prescrição A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista, conforme a jurisprudência do STJ: “FINANCIAMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA PELO USUÁRIO MUTUANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. A prescrição qüinqüenal, prevista nos arts. 1o do Decreto n. 20.910, de 6.1.32, e 2o do Decreto-Lei n. 4.597, de 19.8.1942, não beneficia a sociedade de economia mista. Precedentes. Súmula n. 39-STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp 488.294/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 310)” Assim, à míngua de disposição específica, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é, em verdade, o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DIFERENÇA DE SALDO NA CONTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. I - As razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. decisão agravada, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. V - É procedente o pedido do particular de condenação ao pagamento de indenização de danos materiais diante da ausência impugnação específica, bem como de provas de fato impeditivo, modificativo e extintivo da autora. VI - Apelação desprovida. (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme consta do julgado acima, o termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP, em aplicação do princípio da actio nata. No caso, a pretensão surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), a parte autora verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 08/08/2018 (id. 56783396, página 3). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (17/02/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. Em relação à questão fática, não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual da parte autora em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2018; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Em réplica, o autor pede o processamento e julgamento do incidente de impugnação a autenticidade de documento feito pelo réu. Cumpre aclarar que a impugnação feita pelo réu não implica incidente de impugnação a autenticidade de documento. Com efeito, o réu impugnou o parecer contábil juntado pela parte autora, entretanto, a impugnação não foi quanto à autenticidade do documento, mas quanto a sua produção sem contraditório. Portanto, indefiro o processamento e julgamento da impugnação do réu como incidente processual. Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora é insuficiente para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresenta resposta satisfatória a todos os pontos controvertidos. Assim, DEFIRO a produção de prova pericial contábil, conforme requerido pelo réu. Nomeio para o encargo de perito do juízo o contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 95 do CPC, porque a perícia foi requerida pela parte ré, caberá a esta o ônus inicial quanto aos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de quaisquer das partes, intime-se a parte ré a depositar os honorários do perito. Prazo: 3 dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) é gritante a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da vultuosa monta de R$ 45.122,54; 2) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB). O termo inicial do prazo corresponde à data do último depósito que ocorreu em 1988. Considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 7) O Autor, sem justificativa razoável, atribuiu à causa o valor de R$ 45.122,54, sendo que os valores usualmente arbitrados em condenação raramente chegam a tal patamar. O juiz deve arbitrar o valor da causa com base no montante efetivamente sacado (R$ 3.734,60). Ao final, pede: Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima. Indeferida a atribuição de efeito suspensivo (ID 18882386). Determinada a suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento do RE n. 1.101.937 (ID 20622648), o que foi corroborado pela decisão de ID 32327870, diante da suspensão determinada pelo IRDR 16 do TJDFT e pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO, do STJ. Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões (ID 19733232). DECIDO. O presente recurso foi submetido ao regime do incidente de resoluções repetitivas IRDR 16, sendo firmada a seguinte tese: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Posteriormente, o eg. Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos cuja questão submetida a julgamento fosse a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, o eg. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Confira-se o inteiro teor do referido julgamento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970.Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)” (grifo nosso) Assim, diante do precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ora transcrito, o presente recurso não deve prosperar, vez que se limita a questionar a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Federal e a prescrição, o que fora minuciosamente definido pelo julgado. Quanto ao valor da causa, definido como o valor econômico a ela atribuído, ou seja, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela jurisdicional, importante ressaltar que não é tema atacável por meio de agravo de instrumento, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida, o que não é caso. Por consequência, não conheço da discussão relativa ao tema do valor da causa, devendo ser apreciada em recurso próprio, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. Destaque-se que em razão do julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO em parte do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. A fim de evitar a oposição de Recurso de Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018). É como voto. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 10:08:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador